Tribunal: TJES
Processo: 5010341-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010341-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS e outros (61)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE GESTORA EM CASO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.256, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da inexistência de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1296. A parte Recorrente sustenta usurpação da competência do STF e requer a remessa do recurso à Suprema Corte ou o sobrestamento do feito até o julgamento de embargos de declaração no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.481.694/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1296; (II) definir se é possível o sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.481.694/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a Tese Jurídica no sentido de que a controvérsia sobre a responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios, nos casos de falência da patrocinadora ou exaurimento das reservas, é matéria infraconstitucional e pressupõe o exame de legislação infraconstitucional e de provas, conforme decidido no Tema 1296, da Repercussão Geral.

4. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese fixada pelo STF e não há elementos que justifiquem sua reforma.

5. O artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil determina a negativa de seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o STF tenha negado repercussão geral, como ocorre na hipótese.

6. O sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos de Declaração no Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.481.694/ES não se justifica, pois os precedentes vinculantes firmados no âmbito das Cortes Superiores são de aplicação imediata, independentemente da publicação do Acórdão ou de seu trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia sobre a responsabilidade da entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios, nos casos de falência da patrocinadora ou exaurimento da reserva, é matéria infraconstitucional e não possui repercussão geral.

2. O artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando há precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a inexistência de repercussão geral na matéria.

3. A aplicação de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal não depende da publicação do Acórdão ou de seu trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII; 102, III, "a"; 202. CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.481.694 RG, Rel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12308697), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 10415775) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 9034622), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão de verificar inexistência de repercussão geral, no tocante à alegada violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal, questionando a definitividade do Tema 1296, da Repercussão Geral, que considerou infraconstitucional a discussão sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar no pagamento de benefícios em casos de falência da patrocinadora.

Alega, nestes moldes, que Embargos de Declaração opostos no Agravo no Recurso Extraordinário 1.481.694/ES ainda não foram julgados, pugnando, nestes moldes, pela admissão do Recurso Extraordinário, sua remessa ao Excelso Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento final dos Embargos de Declaração no ARE 1.481.694/ES.

Regularmente intimada, a parte Recorrida não ofereceu Contraminuta, a teor da Certidão de id. 14131959.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

“
DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 9034622), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (ID 6850780, integralizado no ID 7559977 e 8671224), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que não conheceu do Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo Recorrente em face de
CACILDA MARIA SARTER DOS SANTOS
E OUTROS mantendo incólume a DECISÃO prolatada no autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, cujo
decisum “após a manifestação do agravante acerca do penhora no valor de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), determinou a expedição de alvarás em favor dos exequentes e postergou o pedido de liberação em favor do agravante da quantia depositada em conta judicial, no importe de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos)”
.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o agravante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, considerado que a parte agravante sustentou em seu recurso, em suma, a impossibilidade de expedição dos alvará deferidos pelo juízo de origem, acerca da quantia de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.
2. De acordo com as razões apresentadas pelo agravante, dentre as teses veiculadas no recurso apresentou-se a ausência de solidariedade entre os fundos Cosipa/Cofavi. Dispõe o art. 502, do CPC, que
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
. Prevê, outrossim, os arts. 507 e 508, do mesmo diploma legal, que
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
, bem como que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
. Conforme se constata do acórdão proferido na fase de conhecimento do processo, cuja ementa encontra-se abaixo colacionada, as matérias inerentes à solidariedade entres os fundos Cosipa/Cofavi foram devidamente julgadas e rejeitadas, motivo porque não devem ser rediscutidas e, portanto, conhecidas no presente recurso, haja vista o efeito preclusivo da coisa julgada.
3. A decisão de id 29085220, proferida em 07/08/2023, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC. Ao ser intimado nos moldes do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, o agravante se manifestou em 14/08/2023 (id 29335079) e não impugnou a penhora realizada, no valor de R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), apenas ressaltou ao juízo de origem a existência de saldo em conta judicial no valor de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) e requereu o levantamento desta última quantia. Diante disso, os agravados apresentaram mero resumo dos cálculos apenas com a finalidade de individualizar os valores a serem recebidos pelos exequentes, haja vista a existência de litisconsórcio com quantias distintas a serem recebidas por cada um. Entretanto, imperioso ressaltar que não houve acréscimo de valor na apresentação dos cálculos, sendo respeitado aquele penhorado (R$ 3.971.435,39) sobre o qual o agravante se manifestou e nada impugnou, apenas requereu, repita-se, o levantamento da quantia anteriormente depositada, no importe de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos). Em razão da ausência de impugnação quanto à penhora, o juízo de origem determinou a expedição de alvará do respectivo valor e, quanto aqueles pleiteados pelo agravante, postergou o exame de tal requerimento para após a manifestação dos agravados. Com isso, quando instado a se manifestar da penhora do valor, não se insurgiu quanto à indisponibilidade do valor ora discutido, R$ 3.971.435,39 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), mas tão somente requereu o levantamento da quantia que já estava à disposição do juízo. Assim, não tendo impugnado a penhora no prazo que lhe foi assinalado, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, não pode se insurgir quanto à liberação de tais valores, haja vista tratar-se de preclusão lógica.
4. Por derradeiro, imperioso ressaltar que quanto ao valor de R$ 2.753.452,27 (dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), com a intimação dos agravados, o juízo
a quo
determinou a expedição de alvará em favor do agravante, questão que, portanto, encontra-se prejudicada.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010341-98.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador(a) EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 6 de dezembro de 2023)

Opostos Embargos de Declaração, os mesmos foram parcialmente providos para sanar omissão, sem, contudo acarretar a alteração da conclusão do julgamento, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PARCIAL PRESENÇA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento. Por derradeiro, entendo que houve omissão quanto ao exame da impugnação da gratuidade da justiça aos agravados, razão pela qual passo a suprir tal vício. Apesar do embargante sustentar a presença de fortes indícios de suficiência financeira dos agravados, não apontou de modo concreto quais seriam tais indícios, motivo por que entendo que a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência deve prevalecer.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJES, ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010341-98.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador(a) EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 6 de março de 2024)

Posteriormente, restaram opostos novos Embargos de Declaração, que restaram rejeitados.

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao artigo 5º, incisos XXII, XXXV, LV, LXXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (ID 9458960).

Com efeito, acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1296,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte Tese:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

“EMENTA: Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III. A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.”

(STF, ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

No tocante às demais normas constitucionais tidas por violadas, imperioso consignar que as conclusões alinhavadas no Acórdão objurgado, acerca dos requisitos alusivos à concessão da gratuidade de justiça concedida à parte Recorrida, bem como, acerca da efetiva intimação da parte Recorrente para se manifestar acerca da penhora e cálculo do débito apresentado pelos Recorridos, atraem a necessidade de reanálise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente via, diante do óbice contido na Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

“SÚMULA 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, no que pertine à afirmada violação ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal e, no que pertine aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, inadmito o Recurso Especial com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Extremo, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Na hipótese, em sede de Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou Tese Jurídica no
Tema 1.256
, nos seguintes termos,
in verbis:

“Ementa:
Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória.
I. O caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.
II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.
III. A decisão e seus fundamentos
3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”.

(
STF
- ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

No caso concreto, conforme salientado na Decisão combatida, a cerne da discussão empreendida nos autos diz respeito à imposição de responsabilização da atual gestora do fundo de previdência, em arcar com a complementação no pagamento do benefício em razão de falência da anterior patrocinadora, bem como, do exaurimento das reservas do respectivo fundo de privado de previdência,
evidenciando, nesse sentido, a necessidade de se perquirir, primeiramente, vulneração a dispositivo infraconstitucional, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

Neste moldes, frente à ausência do requisito de admissibilidade alusivo à existência de Repercussão Geral da matéria, justifica-se, assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, a conclusão pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

Por fim, registra-se que os precedentes vinculantes firmados no âmbito das Cortes de Superposição são aptos à aplicação imediata a partir do efetivo julgamento, sendo desnecessário, inclusive, aguardar a publicação do Acórdão ou o seu trânsito em julgado, conforme iterativa jurisprudência da Corte Suprema, senão vejamos,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS . REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.

1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil ( RE 1.008.166-RG - Tema 548) .
2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
- AI: 795968 SP, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)

Em sendo assim, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto do relator.